Tribunal: TJBA
Processo: 8014615-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014615-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: D. M. M. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL FERRARESI HOLANDA CAVALCANTE

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:

Direito do
constitucional e administrativo
. Recurso de
agravo de instrumento
.
Fornecimento de insumos médicos. Paciente menor.
Diabetes Mellitus Tipo 1
. Direito à vida. Solidariedade entre os entres federados. Deferimento da tutela de urgência.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por menor de idade, representado por sua genitora, objetivando a reforma da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento de equipamento de monitoramento contínuo da glicose (Leitor e Sensores FreeStyle Libre), indispensável ao tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1 (CID E10), conforme laudo médico acostado aos autos. O pedido liminar foi formulado diante da urgência na adoção de medidas preventivas contra crises de hipo ou hiperglicemia.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para o fornecimento de equipamento médico não incorporado ao SUS; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária dos entes federativos para o custeio do tratamento prescrito por médico assistente.

III. Razões de decidir

3.
A concessão da medida liminar exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que se verifica diante da condição clínica do agravante e da necessidade comprovada do equipamento, conforme laudo médico.

4.
O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como direito social e dever do Estado, nos termos dos arts. 6º e 196 da CF/1988, cabendo aos entes públicos garantir o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.

5. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme o art. 23, II, da CF/1988 e o entendimento consolidado pelo STF no Tema 793.

6. A atuação do Poder Judiciário, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988, não configura violação ao princípio da separação dos poderes, quando visa assegurar direitos fundamentais diante da omissão estatal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.
D
eferimento da tutela de urgência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
a
grav
o de
instrumento

nº
8014615-67.2025.8.05.0000
, em que figuram como a
grav
ante
D. M. M.
, representado por sua genitora
ANGRA MARIA DA COSTA MIRANDA,

e, como a
grav
ado
s
,
ESTADO DA BAHIA
e
MUNICÍPIO DE
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.